Tribunal: STJ
Processo: 0003205-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 973632 - SP (2025/0003205-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS FRANCISCO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
PEDRO ANTONIO SPOLAOR - SP453590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de agravante condenado por tráfico de drogas.
corpus
2. O
foi impetrado como substitutivo de recurso próprio, alegando-se
habeas corpus
nulidades na busca pessoal e domiciliar, bem como no interrogatório policial, além de se
pleitear a absolvição ou a desclassificação da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo regimental atende aos
pressupostos de admissibilidade, sequer atingidos quando da impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF não admite
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no
presente caso.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza
o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1o, do CPC e Súmula n.
182 do STJ.
6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, limitando-se a reiterar os argumentos expostos na inicial do
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49785129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: a6d8c22a-21f9-416f-9222-9dd603c58914

7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O
não é admitido como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental."
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49785129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: a6d8c22a-21f9-416f-9222-9dd603c58914

AgRg no HABEAS CORPUS No 973632 - SP (2025/0003205-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS FRANCISCO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
PEDRO ANTONIO SPOLAOR - SP453590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de agravante condenado por tráfico de drogas.
corpus
2. O
foi impetrado como substitutivo de recurso próprio, alegando-se
habeas corpus
nulidades na busca pessoal e domiciliar, bem como no interrogatório policial, além de se
pleitear a absolvição ou a desclassificação da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo regimental atende aos
pressupostos de admissibilidade, sequer atingidos quando da impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF não admite
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no
presente caso.
Documento eletrônico VDA49785131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:46
Código de Controle do Documento: ca024139-0cf2-4488-93a7-2d40f1daf20f

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza
o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1o, do CPC e Súmula n.
182 do STJ.
6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, limitando-se a reiterar os argumentos expostos na inicial do
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O
não é admitido como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 969.479/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n.
14/5/2025
954.991/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
5/3/2025
AgRg no HC n. 881.026/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
30/10/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado em favor de MARCOS FRANCISCO PEREIRA,
habeas corpus
apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO (Apelação criminal n. 0014041-95.2015.8.26.0664).
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 9 (nove) anos, 6
(seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, pela prática do crime do art. 33,
,
caput
da Lei n. 11.343/2006 (fls. 60-70).
Em sede de apelação, a pena foi redimensionada para 7 (sete) anos de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado (fls. 47-54).
O agravante sustenta a nulidade da busca pessoal realizada, por ausência de
fundada suspeita, e da busca e apreensão na residência, por falta de autorização judicial.
Alega ainda a nulidade do interrogatório policial pela ausência de
comunicação ao agravante de seu direito ao silêncio.
Documento eletrônico VDA49785131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:46
Código de Controle do Documento: ca024139-0cf2-4488-93a7-2d40f1daf20f

Defende a atipicidade da conduta e pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente,
a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 3-46).
A liminar foi indeferida (fls. 759-760).
Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não conhecimento do
, ou, se conhecido, pela sua denegação (fls. 796-803).
habeas corpus
O
não foi conhecido (fls. 806-808).
habeas corpus
Nas razões de agravo, a defesa repisa os fatos e argumentos vertidos na inicial,
reafirmando a necessidade de reconhecimento das nulidades.
Pede, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de ser
reformada a decisão atacada e a ordem de impetração concedida (fls. 814-818).
É o relatório.
VOTO
Neste agravo regimental, a defesa pretende o provimento do agravo
regimental de modo a ver reformada a decisão monocrática para conceder a ordem do
.
habeas corpus
A decisão impugnada analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados e concluiu pela legalidade da decisão do Tribunal de origem e pela
impossibilidade de conhecimento do
substitutivo e de concessão da ordem de
mandamus
ofício, não havendo que se falar em reconhecimento das nulidades alegadas.
No caso em questão, conforme já esclarecido na decisão agravada, o habeas
foi impetrado contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, o
corpus
que é vedado pela jurisprudência, salvo em caso de flagrante ilegalidade, que não se dá in
.
casu
Reitero que as alegações de constrangimento ilegal não se sustentam,
notadamente acerca das buscas pessoal e domiciliar realizadas, bem como do
interrogatório policial, que, aliás, sequer foram objeto de apreciação no acórdão
impugnado.
E ainda que assim não fosse, saliento que a desconstituição das premissas
fáticas, com o fim de reconhecer a alegada nulidade da decisão, demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via eleita.
Documento eletrônico VDA49785131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:46
Código de Controle do Documento: ca024139-0cf2-4488-93a7-2d40f1daf20f

Em outras palavras, não é possível discordar das instâncias ordinárias e
concluir de forma diversa para afastar a conclusão de origem, porquanto ensejaria o
necessário exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do
, que não admite dilação probatória.
habeas corpus
Concluo, portanto, que a matéria restou devidamente debatida na decisão
agravada, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do
julgado.
Destaco ainda que no agravo regimental ora em análise a parte deixou de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, impossibilitando o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula
n. 182, STJ.
Ressalto que no presente agravo regimental a parte se limita a afirmar a
necessidade de análise da matéria pelo colegiado, sem, contudo, indicar, por exemplo, o
prequestionamento das teses e quais seriam os fatos incontroversos, bem como onde eles
constariam do acórdão, a fim de demonstrar a possibilidade de conhecimento do
e a
writ
desnecessidade de reexame fático-probatório.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, o agravo deveria ter trazido novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. A falta de
impugnação específica impede a análise do agravo, mantendo-se, assim, a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Portanto, a aplicação da Súmula n. 182, STJ, é medida que se impõe. Nesse
sentido:
“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCAS PESSOAL E
VEICULAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIRMAÇÃO
DE
DENÚNCIAS
ESPECIFICADAS.
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182
/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e
não verificou flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de
ofício.
2. O paciente foi preso em flagrante, com aproximadamente
50g de cocaína, sendo reincidente e portador de maus antecedentes,
com condenações anteriores por associação para o tráfico de drogas e
tráfico de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo
regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser
Documento eletrônico VDA49785131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:46
Código de Controle do Documento: ca024139-0cf2-4488-93a7-2d40f1daf20f

conhecido e, se o caso, provido. Outra questão é a análise da alegada
nulidade da prisão em flagrante convertida em preventiva a ensejar a
concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF não admite
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
5. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos
concretos, considerando o flagrante do paciente na posse de expressiva
quantidade de cocaína, o qual é reincidente e portador de maus
antecedentes, justificando a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. As denúncias anônimas especificadas, fornecendo detalhes
sobre as características, alcunha e veículo do suspeito, local e modus
operandi da prática criminosa, foram confirmadas pelas diligências dos
policiais, justificando as buscas pessoal e veicular e a prisão em
flagrante.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
conforme art. 1.021, § 1o, do CPC e Súmula n. 182 do STJ.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.”
(AgRg nos EDcl no HC n. 969.479/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
14/5/2025
21/5/2025

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
O
FLAGRANTE. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE
EM
SEDE
DE
HABEAS
CORPUS.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
habeas
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
corpus com base nos seguintes fundamentos autônomos, incidentes
sobre o mesmo e único capítulo da decisão agravada (desclassificação
da conduta dos agravantes): (i) idoneidade da condenação dos réus com
base em depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante;
(ii) a pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não enseja
automática tipificação da conduta àquela prevista no art. 28 da Lei de
Drogas; e (iii) inviabilidade de reexame do acervo fático-probatório,
para fins de reconhecimento da desclassificação da conduta criminosa.
2. No presente agravo regimental, a defesa não rebateu todos
os óbices mencionados, concreta e especificamente, de acordo com a
hipótese dos autos, limitando-se a reiterar exatamente a mesma
argumentação apresentada na ação mandamental, com base no Tema n.
506 do Supremo Tribunal Federal - STF - matéria que sequer foi objeto
da decisão agravada.
3. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, a parte tem o dever de refutar "em tantos quantos forem os
motivos autonomamente considerados para manter os capítulos
decisórios objeto do agravo interno total ou parcial" (EREsp n.
Documento eletrônico VDA49785131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:46
Código de Controle do Documento: ca024139-0cf2-4488-93a7-2d40f1daf20f

1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
).
20/10/2021
17/11/2021
4. A ausência de impugnação de todos os fundamentos que
inviabilizaram o exame do mandamus atrai a incidência da Súmula n.
182 do STJ. Precedentes.
5. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no HC n.
954.991/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
5/3/2025
11/3/2025

“DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE
ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do paciente,
condenado pelos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei no
12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei no
11.343/06). O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão
para absolver o paciente ou, subsidiariamente, reduzir a pena-base ao
mínimo legal. O Ministério Público Estadual e o Ministério Público
Federal manifestaram-se pelo desprovimento do agravo. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo
regimental apresenta novos argumentos capazes de modificar a decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus; (ii) determinar se há
flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos
estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão
pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça).
4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos
expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser
conhecido.
5. .O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista
que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-
se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes
dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ,
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
Precedentes.
6. A fundamentação utilizada, pelas instâncias ordinárias,
para negativar a circunstância judicial da culpabilidade está de acordo
com o entendimento deste Sodalício, que considera legítima a
exasperação da vetorial quando o agente prática o crime durante o
cumprimento de pena por delito anterior. IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49785131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:46
Código de Controle do Documento: ca024139-0cf2-4488-93a7-2d40f1daf20f

7. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no HC n.
881.026/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
30/10/2024
5/11/2024

Por fim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a
manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos.
Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta
17/3/2023
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
30/3/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49785131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:46
Código de Controle do Documento: ca024139-0cf2-4488-93a7-2d40f1daf20f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0003205-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 973.632 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00140419520158260664 140419520158260664
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DOUGLAS TEODORO FONTES
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
ADVOGADOS
: MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
PEDRO ANTONIO SPOLAOR - SP453590
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS FRANCISCO PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS FRANCISCO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
ADVOGADOS
: MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
PEDRO ANTONIO SPOLAOR - SP453590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605155449542122131@
2025/0003205-3 - HC 973632 Petição : 2025/0034262-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:53:50
Código de Controle do Documento: BB82A34A-BDB0-4EEA-B194-D5CABC4F2611